Tribunal: TJES
Processo: 5000579-26.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-26.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GUILHERME DE PAULA MORATTI DALMONECH
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS FINANCEIROS. RECUSA DO AUTOR COMO AVALISTA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que foi impedido pelo réu de figurar como avalista em operação de crédito a ser firmada por seu sogro com o requerido. Atribui a recusa ao ajuizamento de ação indenizatória em desfavor do requerido. Pugna pela condenação do réu em indenização por danos morais e pela baixa de restrição interna.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o banco requerido pugna pela reforma do julgado. Em contrarrazões, requer o autor que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Entendo que a sentença recorrida merece reformas. A rigor, não há comprovação mínima de que a restrição interna se deve ao ajuizamento de demanda indenizatória contra o banco requerido. O próprio documento de id. 12656028 aponta a existência de irregularidades no cadastro como razão para a recusa de cadastro do autor. A medida constitui direito da instituição bancária, e inclusive se justifica para evitar que terceiros abram novo cadastro indevidamente em nome do autor, tendo em vista que o requerente já foi vítima de fraude.

4. De qualquer sorte, é certo que a recusa do autor como avalista de operação de crédito constitui exercício regular de direito da instituição financeira. Embora não se desconheça a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nas relações particulares quando demonstrada flagrante ilegalidade ou vício de consentimento, as circunstâncias dos autos demonstram que a empresa recorrente agiu no exercício da sua liberdade de contratar, faculdade decorrente do princípio da autonomia da vontade.

5. A análise de crédito se traduz em procedimento interno de cada instituição, que é livre para escolher os seus critérios, desde que não haja discriminação injustificável. Isto posto, afasta-se a pretensão indenizatória a título de danos morais, ressaltando o fato de a negativa ter se restringido à relação negocial entre as partes, sem informação de que houvesse ciência de terceiros. Vejamos o entendimento da jurisprudência: “OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Contrato bancário – Instituição financeira que negou concessão de crédito – Situação de discricionariedade do Banco – Mera liberalidade, sem possibilidade de que esta seja compelida a contratar – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível 1006946-48.2017.8.26.0010; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018).

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

7. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)